Tribunal: TJES
Processo: 5001046-03.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Tutela de Urgência; Cirurgia
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001046-03.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE CRISTINA CANDIDO SIQUEIRA CUNHA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001046-03.2025.8.08.0021

RECORRENTE:
VIVIANE CRISTINA CANDIDO SIQUEIRA.

RECORRIDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA PARA RETIRADA DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO (DIU) COM ANALGESIA E VIDEOHISTEROSCOPIA. TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, §3º, III, CPC). PACIENTE COM QUADRO DE DOR ABDOMINAL E SANGRAMENTO HÁ MAIS DE UM ANO. INÉRCIA ESTATAL MESMO APÓS DEFERIMENTO DE LIMINAR. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (
ASTREINTES
) NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais, na qual a parte autora alega a necessidade de realização de cirurgia para retirada de DIU, procedimento a ser realizado via videohisteroscopia com analgesia, em razão de dores abdominais intensas e sangramento uterino persistente. Informa que, apesar da indicação médica e do parecer favorável do NATJUS, o Estado tem sido inerte, impondo barreiras burocráticas e deixando de cumprir a medida liminar deferida há meses.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos para confirmar a liminar e condenar o Estado do Espírito Santo à disponibilização da cirurgia.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, arguindo a omissão da sentença quanto ao dano moral e pleiteando a reforma do julgado para fixar a indenização e a incidência de multa diária, fundamentando que a demora excessiva (mais de 3 meses de descumprimento da liminar) e o estado de saúde debilitado (sangramentos diários) extrapolam o mero aborrecimento.

4. No mérito, o recurso merece provimento. Inicialmente, verificada a omissão quanto ao dano moral, aplica-se a Teoria da Causa Madura para julgamento imediato. A saúde é dever do Estado (art. 196, CF) e a falha na prestação desse serviço, especialmente quando há risco à integridade física, gera responsabilidade civil. No caso concreto, a prova documental e o parecer do NATJUS confirmam que a autora padece de dores e sangramentos constantes há longo período. A inércia do ente público em realizar o procedimento, mesmo após ordem judicial, forçando a paciente a realizar exames por conta própria para tentar agilizar o processo, configura descaso que atinge a dignidade da pessoa humana. O dano moral é
in re ipsa
, decorrente do sofrimento prolongado e da angústia de não ver seu direito à saúde concretizado. No que tange às
astreintes
, sua fixação é medida que se impõe para garantir a autoridade da decisão judicial, visto que o prazo de 20 dias da liminar foi largamente extrapolado sem justificativa plausível.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e:
a) Condenar
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora através da incidência exclusiva da taxa SELIC desde o arbitramento (data do presente julgamento);
b) Determinar
a incidência de multa diária no valor de
R$ 100,00 (cem reais)
, limitada ao teto de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a incidir a partir da intimação deste acórdão, caso o procedimento cirúrgico não seja efetivamente realizado em 15 (quinze) dias.

6. Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)